Tribunal: STF
Processo: HC 193326
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de peculato. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Julgamento superveniente do mérito do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. Writ prejudicado.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Erico Verissimo Grillo e outros em favor de Wagner Grilo de Barros contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.704.078/MG (evento 16).
    O Paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato majorado, tipificado no art. 312 do Código Penal (evento 12). 
    Extraio do ato dito coator:
    ‘(...)
    Primeiramente, vale esclarecer a situação processual deste recurso. 
    Este agravo em recurso especial não foi conhecido, por decisão da Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 2.515-2.516). Desse decisum, foi interposto agravo regimental, que restou não conhecido em razão da aplicação da Súmula 182/STJ (e-STJ, fls. 2.750-2.752). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, na sessão de julgamento do dia 6/10/2020, tendo o acórdão previsão de publicação para o dia 19/10/2020, conforme consulta em andamento processual. 
    Nesse contexto, não há como deferir o pleito de efeito suspensivo ao presente recurso, nem frear o andamento processual, de modo a sustar a ocorrência do trânsito em julgado. 
    Ressalte-se ainda que, não obstante as alegações do requerente relativamente ao não julgamento do mérito do writ anteriormente impetrado, a via processual adequada prevista foi adotada, sendo o habeas corpus o caminho opcional a ser utilizado para buscar afastar flagrante ilegalidade. Essa é uma opção facultada à defesa. 
    Destaque-se ainda que, apesar de ter sido deferido pedido de tutela provisória no HC 485.133/MG, tal provimento não obsta a ocorrência do trânsito em julgado da condenação. 
    Ante o exposto, indefiro este pedido.” 
    No presente habeas corpus, os Impetrantes argumentam, em síntese, que o constrangimento ilegal está consubstanciado em ato do ‘eminente Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça que, contrariando a norma contida no artigo 664 do CPP, indeferiu o pedido de sobrestamento da ação penal ARESP 1704078/MG, até que se julgue o mérito do HC 485133/MG’. Aduzem demora no julgamento do mérito do writ impetrado naquela Corte, concluso para julgamento desde 02.7.2020. Mencionam a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e que o paciente é idoso e portador de doenças graves. Requerem, em medida liminar, que se aplique ‘o efeito suspensivo da decisão indeferitória contida no ARESP 1.704.078/MG.’ No mérito, pugnam para ‘que se determine a autoridade coatora que leve em julgamento, na primeira sessão, o habeas corpus HC 485.133/MG, na forma do artigo 664 do CPP.’ 
    Em 14.12.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do writ e, sucessivamente, pela denegação da ordem de habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 27.4.2021, o Ministro Riberio Dantas, via decisão monocrática, não conheceu do HC 485.133/MG. 
    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto do presente writ manejado contra indeferimento de medida liminar. Precedentes: HC 117.448/ES, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux; HC 103.570/SP, acórdão de minha redação; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e, por todos, a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora